Tribunal: TJDFT
Processo: 0009180-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009180-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir sobre a petição de ID: 44658640, aguarde-se o trânsito em julgado dos EE n. 0008998-73.2009.8.07.0000. No mais, digam as partes sobre o comunicado da COORPRE de ID: 42432726 (pagamento do precatório expedido em favor de JOAQUIM JOSÉ DA SILVA). Brasília, 17 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador